Tribunal: STF
Processo: ARE 1567734
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Pis e Cofins. Receitas financeiras. Restabelecimento de alíquotas por Decreto. Art. 27 da Lei nº 10.865, de 2004. Princípio da não cumulatividade. Ausência de direito a crédito sobre despesas financeiras. Ofensa constitucional indireta. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto por empresas do setor de saúde contra decisão do TRF3, que manteve a legalidade do Decreto nº 8.426, de 2015, no qual se restabeleceram as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras. As recorrentes alegam que o decreto violou o princípio da não cumulatividade (art. 195, § 12, da CRFB) ao não permitir o creditamento proporcional sobre despesas financeiras, postulando o reconhecimento desse direito e, subsidiariamente, restituição ou compensação de valores.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto nº 8.426, de 2015, ao restabelecer alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras, viola a legalidade tributária e o princípio da não cumulatividade e (ii) estabelecer se há direito constitucional ao creditamento de PIS e Cofins sobre despesas financeiras.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem concluiu que o restabelecimento das alíquotas pelo Decreto nº 8.426, de 2015, decorre de autorização expressa do art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865, de 2004, não configurando majoração de tributo, mas mero exercício do poder regulamentar.



    4. Assentou, ainda, que a revogação da possibilidade de creditamento de despesas financeiras, antes prevista nas Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, deu-se validamente pela Lei nº 10.865, de 2004, sem ofensa à Constituição.



    5. O reconhecimento do alegado direito ao crédito depende da reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o recurso extraordinário por configurar eventual ofensa constitucional apenas indireta.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A discussão sobre o creditamento de PIS e Cofins tem natureza infraconstitucional, não configurando violação direta à Constituição da República”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II; 84, inc. IV; 150, inc. I; 195, § 12. Leis nºs 10.637, de 2002, 10.833, de 2003 e 10.865, de 2004, art. 27. Decreto nº 8.426, de 2015. CPC, arts. 932, inc. VIII, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 639.929-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/11/2021; STF, RE nº 1.122.515-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022; e STF, RE nº 1.216.552/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. DECRETO N.º 8.426/15. ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LEGALIDADE. APELO DESPROVIDO. 



    - Do PIS e da COFINS. Cinge-se a questão quanto à possibilidade do restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS por meio da edição do Decreto n.º 8.426/15. Da análise da matéria, observa-se que as alíquotas das referidas contribuições foram fixadas em 1,65% e 7,6%, respectivamente, pelas Leis n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003, as quais, editadas sob a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, instituíram o regime não-cumulativo do PIS/PASEP e da COFINS e legitimaram, à luz da jurisprudência predominante, a incidência de ambas as contribuições sobre a integralidade das receitas das empresas sujeitas aos seus ditames. Posteriormente, com a edição da Lei n. 10.865/04 foi concedida autorização ao Poder Executivo para reduzir ou restabelecer as alíquotas incidentes nas contribuições. 



    - Observa-se, também, que a edição dos Decretos n. 5.164/04 e n. 5.442/05, os quais reduziram a zero as alíquotas das contribuições, foi realizada com fundamento no citado artigo 27, § 2º. De acordo com o princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II) e, em especial da estrita legalidade tributária (artigo 150, inciso I, da CF), é vedado aos entes políticos instituir ou majorar tributo por ato normativo diverso da lei. No caso, não se trata de hipótese de majoração das referidas contribuições, mas de restabelecimento de suas alíquotas, inclusive com percentual abaixo daquele determinado pelas Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03, e realizado em consonância com a previsão legal. Desse modo, respeitada a constitucionalidade da autorização prevista no artigo 27, § 2º, da Lei n. 10.865/04, bem como das leis que serviram-lhe de supedâneo, concluem-se descabidas as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto n. 8.426/15. - A situação em comento, vale repisar, restabelecimento da alíquota, portanto, não se amolda à dos tributos mencionados nos artigos 153, §1º, da CF (ex. IPI, IOF etc), de modo que improcede o argumento de que somente estes últimos dispensam a edição de lei. 



    - Descabida a afirmação de ofensa aos princípios da tripartição dos poderes e da segurança jurídica sob o argumento de que tal decreto teria extrapolado a função regulamentar, bem como não se restringiu à lei em função do qual foi expedido, qual seja, Lei n. 10.865/04, considerado que esta norma, conforme mencionado anteriormente, autorizou de forma específica a alteração dessas alíquotas pelo Poder Executivo (e, nesse contexto, o instrumento de atuação desse poder é, por excelência, o decreto), o que comprova não se ter configurado usurpação da função legislativa mas, sim, tão-somente efetivação do poder regulamentar legalmente atribuído. Ademais, ressalte-se que a Lei n. 10.865/04 não trata somente de contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços, mas também dispõe acerca de diversas matérias, conforme expressamente previsto. 



    - Da não-cumulatividade. Descabida a alegação de ofensa a esse princípio. A possibilidade de creditamento ao PIS e COFINS em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica estava prevista, inicialmente, no artigo 3º, inciso V, das Leis n.º 10.637/2002 e 10.833/2003. No regime não-cumulativo, a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS consiste na totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação. Tal possibilidade de dedução decorre do próprio conceito de não-cumulatividade, a qual, além de ser um princípio, consubstancia-se também em uma técnica de arrecadação que tem a finalidade de evitar o efeito "cascata" que adviria da incidência dessas contribuições sobre todos os gastos e despesas inerentes ao desenvolvimento da atividade empresarial. Em outras palavras, a lei estipulou tanto a regra matriz de incidência dessas exações (a regra geral é a tributação de toda e qualquer receita percebida pela pessoa jurídica), quanto a viabilidade de dedução de determinadas despesas (são excepcionados valores concernentes a alguns tipos de despesas), entretanto tais itens passíveis de gerar créditos podem ter suas opções convenientemente revogadas por dispositivo de lei que disponha de modo diferente. Foi, destarte, nesse contexto que se deu a edição dos artigos 37 e 21 da Lei n. 10.865/04, os quais revogaram respectivamente e de forma expressa o artigo 3º, inciso V, das Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03, de modo que se pode afirmar que essa revogação se deu de maneira válida, uma vez que foi efetivada por meio normativo adequado (lei), sem que se configure ofensa ao princípio da não-cumulatividade. 



    - Apelação desprovida.” (e-doc. 78, p. 15-16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, as recorrentes afirmam violado o art. 195, § 12, da Constituição da República (e-doc. 103).



    3.1. Sustentam que o Decreto nº 8.426, de 2015, ao restabelecer as alíquotas de PIS/Cofins sobre receitas financeiras sem conceder crédito proporcional sobre despesas financeiras, violou o art. 195, § 12, da CRFB (princípio da não cumulatividade).



    3.2. Afirmam que o art. 27 da Lei nº 10.865, de 2004, estabeleceu paralelismo: se há tributação de receitas financeiras, deve haver direito ao crédito sobre despesas financeiras, e que a negativa do TRF3 em reconhecer esse crédito resulta em aumento indevido da carga tributária, contrariando a finalidade constitucional do regime não cumulativo de PIS/Cofins.



    3.3. Pedem a reforma do acórdão do TRF3, para reconhecer o direito ao creditamento de PIS/Cofins sobre despesas financeiras na mesma proporção das alíquotas aplicadas às receitas financeiras (atualmente 0,65% e 4%); o reconhecimento do direito de se apropriar dos créditos desde a entrada em vigor do Decreto nº 8.426, de 2015, com: (i) lançamento extemporâneo dos créditos sem necessidade de retificação de obrigações acessórias; (ii) atualização monetária do montante; (iii) afastamento de multas. Como pedidos subsidiários: (i) utilização dos créditos dos últimos 5 anos via retificação e compensação administrativa com correção pela Selic e (ii) restituição ou compensação administrativa dos créditos anteriores a esse período, também com atualização e sem penalidades.



    4. Em contrarrazões, a União argumenta que “a cobrança foi restabelecida de acordo com as Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, pois deixou de ser aplicada a alíquota zero até então atribuída pelo agora revogado Decreto nº 5.442/2005, não mais se inserindo na exceção prevista no § 3º do artigo 1º de ambas as leis. Não há, portanto, que se falar em inconstitucionalidade no restabelecimento da cobrança do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras através do Decreto nº 8.426/2015, pois o mesmo está respaldado pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, instituidoras da PIS e da COFINS e pela Carta Magna em seus artigos 195, I, "a"; e 84, IV. Vê-se, com isto, que é claramente improcedente a alegação de afronta ao princípio da legalidade, sustentada pelas Recorrentes, vez que a alíquota incidente sobre as receitas financeiras, conforme as mencionadas Leis n.º s 10.637/2002 e 10.833/2003, é de 1,65% para o PIS/Pasep e de 7,6% para a COFINS. Considerando tais percentuais como limites máximos para a alíquota incidente o Poder Executivo editou o Decreto nº 5.442/2005 reduzindo-as a ZERO e agora, em 1º de abril de 2015, tão somente as restabeleceu parcialmente, sem, contudo, extrapolar o limite superior fixado pelas leis de regência” (e-doc. 115, p. 5).



    4.1. Pede que o recurso extraordinário seja desprovido (e-doc. 115, p. 11).



    5. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à matéria versada no Tema nº 756 do ementário da Repercussão Geral e o admitiu quanto às demais questões suscitadas (e-doc. 117, p. 4).



    6. As agravantes interpuseram agravo interno, que não foi provido pelo Tribunal de origem (e-doc. 137).



    7. No agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, as agravantes alegam que, “ainda que haja previsão infraconstitucional que delimite o alcance dos descontos, o que se discute aqui é que, em decorrência do julgamento que consignou como constitucionais as majorações das alíquotas, o correto a ser feito é a concessão do direito ao crédito na mesma proporção sobre despesas financeiras, sob pena de direta violação ao Princípio da Não Cumulatividade (art. 195, § 12, da CR/88)” (e-doc. 119, p. 6).



    7.1. Sustentam que “os agravantes requereram de forma subsidiária, a concessão do crédito das referidas Contribuições sobre despesas financeiras na mesma proporção em que o Poder Executivo fixar as alíquotas sobre receitas financeiras, sob pena de violação direta ao Princípio Constitucional da não cumulatividade do PIS e da COFINS previsto no Art. 195, §2º, CF/88” (e-doc. 119, p. 8).



    7.2. Pedem “seja dado provimento ao presente Agravo para que, reconhecendo-se que a matéria objeto do recurso extraordinário encontra-se devidamente prequestionada, seja reformada a decisão agravada e admitido e julgado o recurso interposto” (e-doc. 119, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor exame da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 2. Da Não-cumulatividade Igualmente descabida a alegação de direito à apropriação dos créditos de PIS e de COFINS relativos às despesas financeiras em respeito ao princípio da não-cumulatividade. 



    A Emenda Constitucional nº 42/2003, conforme lição de Ives Gandra da Silva Martins (in Aspectos Polêmicos de PIS-COFINS, Pesquisas Tributárias Série CEU, São Paulo: Lex Magister, 2013, p. 25), ao introduzir o §12 ao artigo 195 da Constituição, colocou o princípio constitucional da não-cumulatividade como hipótese facultativa ao legislador ordinário:



    (...)



    Outrossim, cumpre esclarecer que, à exceção do IPI e do ICMS, cuja regra de tributação não-cumulativa é expressamente exigida ( artigos 153, §3º, inciso II, e 155, § 2°, inciso I), silente a Constituição, a aplicação da não-cumulatividade aos demais tributos está na inteira discrição do legislador infraconstitucional, a quem foi conferido a regulamentação da matéria.



    A possibilidade de creditamento ao PIS e COFINS em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica estava prevista, inicialmente, no artigo 3º, inciso V, das Leis nº 10.637/2002 e Nº 10.833/2003:



    (...)



    Com a edição da Lei nº 10.865/04, contudo tal situação foi modificada, com a alteração da redação dos referidos incisos e, especificamente no caput do artigo 27, conferiu ao Executivo a faculdade de autorizar o creditamento, verbis:



    (...)



    No regime não-cumulativo, a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS consiste na totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação. Tal possibilidade de dedução decorre do próprio conceito de não-cumulatividade, a qual, além de ser um princípio, consubstancia-se também em uma técnica de arrecadação que tem a finalidade de evitar o efeito "cascata" que adviria da incidência dessas contribuições sobre todos os gastos e despesas inerentes ao desenvolvimento da atividade empresarial. Em outras palavras, a lei estipulou tanto a regra matriz de incidência dessas exações (a regra geral é a tributação de toda e qualquer receita percebida pela pessoa jurídica), quanto a viabilidade de dedução de determinadas despesas (são excepcionados valores concernentes a alguns tipos de despesas), entretanto tais itens passíveis de gerar créditos podem ter suas opções convenientemente revogadas por dispositivo de lei que disponha de modo diferente. Foi, destarte, nesse contexto que se deu a edição dos artigos 37 e 21 da Lei nº 10.865/04, os quais revogaram respectivamente e de forma expressa o artigo 3º, inciso V, das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03, de modo que se pode afirmar que essa revogação se deu de maneira válida, uma vez que foi efetivada por meio normativo adequado (lei), sem que se configure ofensa ao princípio da não-cumulatividade. 



    Assim, o silêncio do Decreto nº 8.426/15 em relação ao regime de não-cumulatividade não implica contrariedade ao princípio da legalidade. Nesse sentido:



    (...)



    Saliente-se que as questões relativas aos artigos 2º e 60, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, 97, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional, 11, inciso III, c, da Lei Complementar nº 95/98 e 23, inciso III, c, do Decreto nº 4.176/2005, alegados pela impetrante, não têm o condão de alterar tal entendimento pelas razões já indicadas. 



    Dessa forma, correta a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras da apelante. Prejudicado o pedido de restituição.” (e-doc. 78, p. 9-14).



    10. Assim, somente a partir da reapreciação da legislação infraconstitucional aplicável, Leis nº 10.637, de 2002; nº 10.833, de 2003, e nº 10.865, de 2004, e Decreto nº 8.426, de 2015, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, que reconheceu a ausência de direito da parte recorrente à apuração do crédito relativo ao PIS e à Cofins sobre as despesas financeiras, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta. 



    11. Nessa linha, confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 639.929-ED-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI 10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.122.515-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    11.1. No mesmo sentido, em caso idêntico, a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado:



    “Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC de 2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 756 e 939, cujos paradigmas são, respectivamente, o ARE-RG 790.928 e o RE-RG 1.043.313 (eDOC 410).



    Após o julgamento dos citados paradigmas, os autos foram encaminhados ao juízo de retratação e a Vice-Presidência da Corte de origem negou seguimento ao recurso, com base nos arts. 1.030, I, a e b; 1.035, § 8º; e 1.040, I, do CPC/2015, aplicando ao caso o entendimento firmado por esta Corte nos Temas 756 e 939 ( eDOC 420).



    Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno, ao argumento de que a matéria atinente ao pedido subsidiário – acerca da inconstitucionalidade da vedação à tomada de crédito do PIS e da COFINS sobre despesas financeiras, por violação ao princípio da não cumulatividade de que trata o artigo 195, § 12, da Constituição Federal – não foi analisada pelos referidos temas (eDOC 431).



    Nesse contexto, em retratação, a Vice-Presidência realizou um novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, para negar-lhe seguimento com o mesmo fundamento anterior no tocante aos temas citados, mas admitiu-o quanto à questão subsidiária, determinando o envio dos autos a esta Corte.



    Nesses termos, passo à apreciação do recurso no tocante à matéria remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta que se sujeita à exigência de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras auferidas nos termos do Decreto 8.426/2015 (com as alterações introduzidas pelo Decreto 8.451/2015). Assevera assim o direito de se apropriar dos créditos relativos a não ocorrência de despesas financeiras, para efeito de cálculo e recolhimento dos tributos, tendo em vista o princípio da não cumulatividade.



    Alega que, ao permitir a incidência cumulativa de PIS/COFINS, o referido decreto violou o art. 195, § 12, da Constituição, o qual estabelece que apenas lei, em sentido estrito, pode dispor sobre a não cumulatividade das contribuições.



    Afirma o reconhecimento do seu direito de creditar-se das despesas financeiras ocorridas a partir de 1º de julho de 2015, por aplicação do princípio da não cumulatividade de PIS/COFINS, regulado pelas Leis Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    Aduz que, no entanto, a instância de origem se manifestou no sentido da inexistência de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004, bem como pelo indevido aproveitamento de crédito relativo à tributação pelo PIS e pela COFINS de receitas financeiras pelo regime não cumulativo.



    Argumenta que a alíquota introduzida pelo Decreto 8.426/15 é exatamente aquela aplicada às instituições financeiras e equiparadas, as quais se mantêm sujeitas à sistemática cumulativa de apuração das contribuições, nos termos dos artigos 8º da Lei 10.637/2002 e 10 da Lei 10.833/2003.



    Nesse contexto, aponta a necessidade do reconhecimento da inconstitucionalidade da vedação à tomada de crédito do PIS e da COFINS sobre despesas financeiras, por violação ao princípio da não cumulatividade.



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Por fim, não há falar em inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004 ou de indevido impedimento do aproveitamento de crédito relativo à tributação pela PIS e COFINS de receitas financeiras pelo regime não cumulativo. Nesse sentido, destaco os argumentados apontados pelo Exmo. Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, os quais tomo como fundamentos para a presente decisão, que, ao tratar da questão, assim se pronunciou (AC 5008805-14.2015.404.7102, 2ª Turma, juntado aos autos em 10/06/2016):



    Impende ressaltar que o art. 27, § 2º, da Lei nº 10.865/04 não autorizou o Poder Executivo a elevar as alíquotas das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, mas, tão somente, a 'reduzir' ou a 'restabelecer', dentro dos limites indicados na própria lei.



    Com efeito, o fato de inexistir expressa autorização constitucional para que o Poder Executivo edite ato normativo elevando ou reduzindo as alíquotas das exações ora discutidas, a exemplo do que ocorre com o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto sobre Operações financeiras, o Imposto sobre Produtos Industrializados e a CIDE relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo, gás natural e álcool (arts. 153, § 1º, e 177, § 4º, inc. I, alínea 'b', da CF), não implica em inconstitucionalidade do Decreto nº 8.426/15, visto que amparado em autorização legal, bem como porque não houve inovação em relação ao texto legal, que prevê todos os elementos essenciais para a validade e exigibilidade do tributo (hipótese de incidência, sujeição passiva, alíquota e base de cálculo).



    Ademais, eventual reconhecimento de inconstitucionalidade obrigaria à identificação da norma aplicável em substituição àquela afastada, o que conduziria ao necessário restabelecimento do status quo ante à publicação da Lei nº 10.865/04, qual seja, o retorno às alíquotas então vigentes (1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS), em evidente prejuízo ao interesse da impetrante.



    Também não se verifica a alegada ofensa ao princípio da não cumulatividade, visto que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a impropriamente chamada 'não cumulatividade' das contribuições PIS e COFINS, diferentemente da não cumulatividade atinente ao IPI e ao ICMS, está sujeita à conformação da lei.



    Em que pese a redação original das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 previsse a apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos (art. 3º, inc. V), a Lei nº 10.865/04 excluiu tal possibilidade. Dessa forma, não havendo, atualmente, previsão legal para apuração de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas correlatas, resta inviável o creditamento pleiteado”. (eDOC 310, p. 3-4 - grifo nosso)



    Depreende-se do trecho do voto impugnado acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002; 10.833/03 e 10.865/2004), consignou a ausência de direito da parte recorrente à apuração do crédito relativo ao PIS e à COFINS sobre as despesas financeiras.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 639.929 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.”



    (RE nº 1.216.552/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator